Tribunal: TJES
Processo: 5001610-37.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001610-37.2022.8.08.0069

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO. EVENTOS PÚBLICOS COM EXECUÇÃO MUSICAL. CONTRATAÇÃO DIRETA DE ARTISTAS. ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS (ART. 110 DA LEI Nº 9.610/98). INAPLICABILIDADE DO ART. 71, §1º, DA LEI Nº 8.666/93 E DO ART. 121 DA LEI Nº 14.133/2021. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Marataízes contra sentença que, em ação de obrigação de não fazer cumulada com perdas e danos ajuizada pelo ECAD, condenou o ente municipal ao pagamento de valores relativos a direitos autorais referentes a eventos realizados entre 22/11/2019 e 25/02/2020, a serem apurados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Município possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo pagamento de direitos autorais decorrentes de execução pública de obras musicais em eventos por ele promovidos; (ii) definir se é aplicável a regra de exclusão de responsabilidade prevista no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 (atual art. 121 da Lei nº 14.133/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental demonstra que o Município promoveu diretamente os eventos, contratando artistas sem licitação e divulgando as festividades como de sua realização, caracterizando-se como organizador e promotor, o que atrai a responsabilidade solidária prevista no art. 110 da Lei nº 9.610/98.

A excludente de responsabilidade do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 (atual art. 121 da Lei nº 14.133/2021) aplica-se apenas quando a execução do evento é integralmente delegada a empresa contratada mediante licitação, hipótese diversa da dos autos.

Na organização direta de eventos com execução musical, o ente público responde solidariamente com os organizadores pelo pagamento ao ECAD, ainda que inexista intuito lucrativo.

O cálculo do
quantum
devido deve observar o regulamento de arrecadação do ECAD, com apuração em fase de liquidação, diante da ausência de indicação precisa dos custos musicais no demonstrativo apresentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso voluntário desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

O Município que organiza e promove diretamente eventos com execução pública de obras musicais responde solidariamente pelo pagamento de direitos autorais, nos termos do art. 110 da Lei nº 9.610/98.

A exclusão de responsabilidade prevista no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 (atual art. 121 da Lei nº 14.133/2021) não se aplica quando não há delegação integral da execução do evento a empresa contratada mediante licitação.

O valor devido ao ECAD deve ser apurado em liquidação, conforme o regulamento de arrecadação aplicável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntario e, em Remessa Necessaria, manter integralmente a sentenca, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA
E APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001610-37.2022.8.08.0069

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

APELADO
:
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
-
ECAD

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
contra sentença de Id 12994872, por meio da qual o juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Marataízes, em “Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Perdas e Danos” ajuizada pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD)
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Ente Municipal
“
ao pagamento de valores atinentes a direito autoral nos eventos realizados no período de 22/11/2019 a 25/02/2020, sendo o
quantum

devido apurado em fase de liquidação de sentença por arbitramento, na forma do art. 509, I, do CPC”
.

Em suas razões de Id 12994874, o apelante sustenta, em síntese:
I)
sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade pelo recolhimento dos direitos autorais seria das empresas terceirizadas contratadas para a organização e execução dos eventos, nos termos do art.71 da Lei nº8.666/93;

II
)
a ausência de responsabilidade solidária, uma vez que sua participação se limitou ao fomento e patrocínio, não se enquadrando como "organizador" dos espetáculos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço d
a remessa necessária e do

recurso voluntário
interposto e passo à apreciação

das teses recursais aduzidas.

Narra a exordial que o
MUNICÍPIO
, no período de 22/11/2019 a 25/02/2020, executou, por diversas vezes, obras musicais em eventos, shows e apresentações com diversos cantores/artistas e bandas por ele contratados e remunerados, sem obter, contudo, a devida autorização dos titulares dos direitos, furtando-se ao pagamento da retribuição autoral.

Diante desse cenário, almejou a cobrança da quantia atualizada de R$458.274,52 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) a título de direitos autorais.

Para tanto, sustenta que competia ao
MUNICÍPIO
, na qualidade de organizador e promotor dos eventos, efetuar o pagamento, independentemente de eventual previsão contratual estabelecida com as empresas contratadas para realização dos eventos.

Pois bem. Inicialmente, com relação à ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido, importa ressaltar que, nos termos da jurisprudência já consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para a causa, sendo tema relacionado com o mérito e uma das condições da ação, deve ser analisada com base na Teoria da Asserção (AgInt no AREsp 925.422/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/06/2017, DJe 01/08/2017).

Desse modo, e considerando que a autora imputou ao
MUNICÍPIO
a participação na promoção dos eventos, com lastro probatório mínimo, não há que se falar na sua ilegitimidade passiva, devendo a análise de sua efetiva responsabilidade pelo débito ser apreciada no mérito.

Feitas tais considerações, tem-se que a questão de fundo envolve a harmonização entre a legislação de direitos autorais e as normas de direito público que regem os contratos administrativos.

A Lei nº 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais), em seu art. 110, prevê a responsabilidade solidária dos organizadores de espetáculos pela violação de direitos autorais. Contudo, quando a organização de um evento público é delegada a uma empresa privada por meio de licitação, a responsabilidade das partes passa a ser regida, primordialmente, pelas disposições da Lei nº14.133/2021 (Nova Lei de Licitações).

Referido diploma legal estabelece de forma inequívoca que a inadimplência do contratado em relação aos seus "encargos comerciais" não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo seu pagamento, conforme art.121 (correspondente ao art.71, §1º, da antiga Lei de Licitações nº8.666/1993):

[Lei nº14.133/2021]

Art. 121. Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§1º A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato nem restringir a regularização e o uso das obras e das edificações, inclusive perante o registro de imóveis, ressalvada a hipótese prevista no § 2º deste artigo.

[Lei nº8.666/1993 – Revogada]

Art.71.O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

§ 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos estabelecidos neste artigo, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

Os direitos autorais, por sua natureza patrimonial e por constituírem um custo inerente à atividade empresarial de produção de eventos, enquadram-se na categoria de encargo comercial. Assim, por força legal, a responsabilidade primária e direta pelo recolhimento dos valores devidos ao ECAD é da empresa contratada.

Tal discussão já foi objeto de aprofundado exame pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial nº 1.444.957/MG, firmou orientação no mesmo sentido, como se pode observar:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO AUTOR. MUNICÍPIO. OBRA MUSICAL. EXECUÇÃO PÚBLICA.
LICITAÇÃO
. EMPRESA. CONTRATAÇÃO. ENCARGOS COMERCIAIS. REPASSE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTAMENTO. ART. 71, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1991. INTERESSE PÚBLICO. SUPREMACIA.

1. É possível a cobrança de direitos autorais, pelo ECAD, na hipótese de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos.

2. Hipótese em que os eventos festivos, com execução pública de obras musicais, foram realizados por empresas contratadas mediante licitação para esse fim específico.

3. Nos termos do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1991, é vedada a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento dos encargos comerciais resultantes da execução do contrato.

4. A obrigatoriedade do pagamento de direitos autorais, ainda que por expressa previsão legal, não retira a natureza eminentemente privada da relação jurídica, além de permitir a inserção dos valores cobrados pelo ECAD no conceito de "encargos comerciais".

5. A responsabilidade pelo pagamento dos direitos autorais na hipótese de execução de obra musical em evento realizado por empresa contratada para esse fim,
mediante licitação
, não pode ser transferida para a Administração, salvo se comprovada a ação culposa desta última quanto ao dever de fiscalizar o cumprimento dos contratos públicos (culpa in eligendo ou in vigilando), conforme decidido no julgamento da ADC nº 16/DF.

6. A preponderância das regras contidas na Lei nº 8.666/1991, quando em conflito com a lei de direitos autorais, é corolário lógico do princípio da supremacia do interesse público, notadamente para garantir que os fins almejados no processo licitatório – isonomia entre os concorrentes e seleção da proposta mais vantajosa – sejam atingidos.

7. Entendimento que não retira o direito do autor, constitucionalmente assegurado, de receber retribuição pela utilização de suas obras, mas apenas define quem é o responsável pelo recolhimento dos valores devidos ao ECAD.

8. Recurso especial não provido. (STJ. Recurso Especial nº1.444.957/MG. 2014/0067960-8. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Data de Julgamento: 09/08/2016. DJe: 16/08/16). (grifo nosso)

A responsabilidade da Administração Pública somente poderia, portanto, ser cogitada, em caráter subsidiário, se restasse comprovada nos autos uma conduta culposa do ente público em seu dever de fiscalizar a execução do contrato (
culpa in vigilando
). No entanto, a causa de pedir formulada pelo ECAD na petição inicial baseia-se unicamente na condição de "promotor" do evento, não havendo qualquer alegação ou comprovação de desídia na fiscalização contratual por parte do
M
UNICÍPIO
.

A hipótese dos autos, contudo, não trata de
licitação de empresa
para realização do evento, mas de aparente organização direta pelo próprio
MUNICÍPIO
, que apenas
contratou, com dispensa de licitação
, os cantores/apresentadores para participarem dos eventos e festas por ele promovidos.

Tal situação é demonstrada pelas publicações no Diário Oficial acostadas aos autos pelo autor, que indicam
a contratação direta, sem licitação, de cantores e bandas
para eventos como “Arrasta Crente” ((Id 12994831), “Verão 2020” (Id 12994825 e 12994817), “Festa de Nossa Senhora dos Navegantes” (Id 12994825), Carnaval (Id 12994817) e outros.

Consta ainda dos autos imagens de divulgação dos supracitados eventos nas redes do
MUNICÍPIO
e, em alguns casos, com o explícito registro “Realização: Prefeitura Municipal de Marataízes” ou “Apoio: Prefeitura Municipal de Marataízes” (Id 12994839, 12994832, 12994826, 12994819). Denota-se, portanto, o envolvimento direto do
MUNICÍPIO
na organização e promoção dos eventos, contratando diretamente as atrações.

Diante de tal cenário, deve ser afastada a hipótese de responsabilidade subsidiária prevista no julgamento do Recurso Especial nº1.444.957/MG e aplicada a responsabilidade solidária prevista no art.110 da Lei nº 9.610/98:

Art. 110 - Pela violação de direitos autorais nos espetáculos e audições públicas, realizados nos locais ou estabelecimentos a que alude o art. 68, seus proprietários, diretores, gerentes, empresários e arrendatários respondem solidariamente com os organizadores dos espetáculos.

Corroborando o que acabo de expor, observem-se as seguintes ementas de julgados do e. TJ/SP em hipóteses assemelhadas:

DIREITO AUTORAL. ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. EVENTO REALIZADO PELO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. Sentença de procedência, condenando o réu a pagar direitos autorais de eventos realizados, a serem calculados em 10% sobre a receita bruta dos eventos em que houve cobrança de ingresso e 10% sobre o custo musical em eventos em que não houve cobrança de ingresso, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde a realização dos eventos, e juros de mora a partir da citação, com base no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 e, a partir de 09/12/2021, pela taxa SELIC. Irresignação do réu. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Eventos musicais realizados por iniciativa direta do município, que contratou sem intermediários os artistas. Contratação das empresas dos artistas que não importa em repasse da responsabilidade do ente realizador do evento pelo recolhimento das taxas do ECAD.
Precedentes do STJ. Cobrança devida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ/SP. Apelação Cível nº 1000620-61.2023.8.26.0075. Relator: Carlos Alberto de Salles. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado.Data do Julgamento: 14/12/24. Data de Registro: 14/12/24). (grifo nosso)

VOTO DO RELATOR EMENTA – DIREITOS AUTORAIS – AÇÃO DE COBRANÇA/PERDAS E DANOS- Demanda ajuizada em face do ente público municipal, buscando o recebimento de direitos autorais
em eventos promovidos pela Municipalidade
– Parcial procedência decretada – Inconformismo de ambas as partes – Acolhimento dos reclamos da autora - Titulares dos direitos autorais, representados em regime de gestão coletiva e de substituição processual (art. 99, §2º da Lei nº 9.610/98) pelo ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - Irrelevância da obtenção de lucro direto ou indireto no evento
- Responsabilidade solidária - Art. 110, Lei nº 9.610/98 - Precedentes do C. STJ e desta Câmara
– Valores apurados pela prova pericial realizada e que sequer foram objeto de impugnação, pelo Município - Termo inicial para incidência de correção monetária e juros de mora que deve ser a data dos evento danosos, por se tratar de relação extracontratual - Aplicação das súmulas 54 e 43, STJ - Sentença reformada - Recurso do autor provido, improvido o apelo do réu (indeferida a tutela de urgência que buscava coibir o réu de se abster da realização de eventos futuros, sem a prévia autorização: ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a demonstração da prática nos dias atuais). (TJ/SP. Apelação/Remessa Necessária nº1004359-56.2020.8.26.0072; Relator: Salles Rossi; Órgão Julgador: Oitava Câmara de Direito Privado. Data do Julgamento: 28/03/23. Data de Registro: 28/03/23). (grifo nosso)

Superado tal ponto, tem-se que, com relação ao regramento para cálculo e cobrança dos direitos autorais, este e. TJ/ES já consignou entendimento de que “
está no âmbito de atuação do ECAD a fixação de critérios para a cobrança dos direitos autorais, que serão definidos no regulamento de arrecadação elaborado e aprovado em Assembleia Geral, composta pelos representantes das associações que o integram, e que contém uma tabela especificada de preços
”
(TJ/ES. Apelação Cível nº0000424-04.2016.8.08.0060. Segunda Câmara Cível. Rel.: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Julgamento: 03/11/20. DJe: 10/11/20).

Nada obstante, conforme ressaltado pelo juízo a quo, apesar do art.12 do “Regulamento de Arrecadação” (Id 12994370) estabelecer que “
t
ratando-se de eventos e espetáculos musicais realizados em ambientes abertos ou logradouros públicos, para os quais não exista venda de ingresso, o preço da licença será fixado com base em 15% (quinze por cento) do custo musical, composto pelos custos de cachês com artistas e músicos, equipamentos de áudio e vídeo, iluminação e montagem de palco”,
o Demonstrativo de Débito de Id 14940460 não aponta o valor global de cada evento e o percentual aplicado, de modo que necessária a devida apuração do
quantum
em fase de liquidação de sentença.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário e, em Remessa Necessária, mantenho integralmente a sentença.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais (art.85, §11, CPC), posto que não fixados na origem (sentença ilíquida).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença também por ocasião da Remessa Necessária